Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700904-02.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARDEN ALVES PARREIRA, CARLIANE OLIVEIRA CAMELO PARREIRA AGRAVADO: TIAGO VIEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marden Alves Parreira e Carliane Oliveira Camelo Parreira contra a decisão saneadora proferida no processo de conhecimento n.o 0706202-98.2024.8.07.0014 (Vara Cível do Guará - DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum cível, ajuizada por Tiago Vieira da Costa em desfavor de Marden Alves Parreira e Carliane Oliveira Camelo Parreira, objetivando a rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais. Narra a parte autora, em sua peça vestibular, ter entabulado Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos com os requeridos, tendo por objeto a aquisição da Fração ideal número 11, localizada na Rua B, com 800m2, no Condomínio Primavera, Loteamento Jaú, situado na zona rural de Palmas – TO. Sustenta o requerente que, após a quitação integral do preço ajustado em R$ 55.000,00, descobriu, por meio de contato com vizinhos e outros moradores do condomínio, que o imóvel adquirido não correspondia àquele que lhe fora apresentado fisicamente e que a cadeia dominial apresentada não condizia com a realidade fática do terreno, o qual estaria sob a posse de terceiro identificado apenas como Edson. O feito teve seu trâmite regular, tendo sido ordenadas diversas diligências para a localização dos requeridos, uma vez que as tentativas iniciais de citação restaram infrutíferas. Após consultas aos sistemas informatizados à disposição deste Juízo, notadamente as pesquisas de endereços via SNIPER, SIEL e BANDI, logrou-se êxito na obtenção de novos endereços, culminando na efetiva citação da parte ré, conforme certidão do Oficial de Justiça que atestou a entrega da contrafé à requerida Carliane Oliveira Camelo Parreira. Ato contínuo, os requeridos compareceram espontaneamente aos autos, representados por advogado constituído, apresentando tempestiva contestação. Em sua peça defensiva, os requeridos suscitaram preliminar de denunciação da lide ao Sr. João Francisco Pereira Cabral, alienante anterior na cadeia de cessão de direitos. No mérito, defenderam a regularidade do negócio jurídico, alegando que adquiriram o bem de boa-fé e que o autor tinha plena ciência das condições do imóvel e do condomínio, inclusive tendo visitado o local e conversado com vizinhos antes do fechamento do negócio. Asseveraram que a posse foi exercida de forma mansa e pacífica durante o período em que detiveram os direitos sobre o bem. Houve apresentação de réplica pela parte autora, oportunidade em que impugnou a preliminar de denunciação da lide, argumentando que tal intervenção apenas tumultuaria o processo e que a responsabilidade pela venda irregular recai exclusivamente sobre os réus. Reiterou os termos da inicial, apontando a existência de confissão tácita quanto à precariedade da posse e a impossibilidade de fruição do bem adquirido. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, os requeridos pugnaram pela produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunha que atuou como corretora na transação, bem como o depoimento pessoal, enquanto o autor requereu a produção de prova pericial de topografia para demonstrar a divergência entre a área vendida e a documentação fornecida. Passo ao saneamento do processo e à organização da instrução probatória. O feito encontra-se em ordem, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade. Não há nulidades a serem sanadas nem irregularidades a serem supridas. Analiso, prefacialmente, o pedido de denunciação da lide formulado pelos requeridos em relação ao Sr. João Francisco Pereira Cabral. O instituto da denunciação da lide, previsto no Código de Processo Civil, tem por escopo a economia processual, permitindo que, no mesmo feito, se resolva a lide principal e a lide secundária de regresso. Todavia, a sua admissibilidade não é irrestrita. No caso em tela, a inclusão de terceiro na relação processual, com base em direito de regresso puramente eventual decorrente de contrato anterior de cessão de direitos, introduziria fundamento novo à demanda, estranho à relação jurídica base estabelecida entre autor e réus. A discussão sobre a responsabilidade do alienante anterior demandaria dilação probatória distinta daquela necessária para o deslinde da controvérsia principal, o que atentaria contra a celeridade processual. Ademais, o indeferimento da denunciação não prejudica o direito de regresso dos requeridos, que poderá ser exercido em ação autônoma, caso restem vencidos nesta demanda. Portanto, indefiro o pedido de denunciação da lide. No que tange aos meios de prova requeridos, impõe-se uma análise criteriosa acerca da sua pertinência e utilidade para o julgamento do mérito. Os requeridos pleitearam a produção de prova oral, consistente na oitiva da Sra. Amanda Helena Duarte de Sousa, qualificada como corretora que intermediou a negociação. Ocorre que o cerne da controvérsia reside na desconformidade entre o imóvel descrito documentalmente e a realidade fática do terreno, bem como na existência de óbice ao exercício da posse pelo autor em razão de ocupação por terceiros. A atuação da corretora limitou-se à aproximação das partes e intermediação da venda, fatos estes que já restam incontroversos nos autos e corroborados pela prova documental, incluindo comprovantes de pagamento e conversas de aplicativo anexadas. O depoimento da referida testemunha nada acrescentaria sobre a situação possessória atual do imóvel ou sobre a titularidade exercida por terceiros alheios à relação contratual, tampouco teria o condão de validar uma cadeia dominial se esta se mostrar materialmente incongruente com o terreno físico. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Dessa forma, indefiro a produção de prova oral, por considerá-la irrelevante para o deslinde dos pontos controvertidos fixados nesta decisão. Fixo como pontos controvertidos da lide: a) a efetiva localização e identificação física do imóvel objeto do Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos celebrado entre as partes; b) a existência de posse exercida por terceiros sobre o referido imóvel, impedindo a imissão do autor na posse; c) a regularidade da cadeia de cessão de direitos apresentada pelos réus em face da situação fática do bem; d) a existência de vício de consentimento ou inadimplemento contratual que justifique a rescisão do negócio e a devolução dos valores pagos. Quanto à distribuição do ônus da prova, aplica-se a regra geral estatuída no Código de Processo Civil. Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a alegação de que o imóvel adquirido não corresponde ao entregue ou que se encontra ocupado por terceiro com melhor posse, inviabilizando o objeto do contrato. Aos réus, incumbe a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Para a elucidação dos pontos controvertidos, verifica-se que a realização de perícia topográfica completa, conforme requerida pelo autor, mostra-se medida excessivamente onerosa e desproporcional neste momento processual, considerando que a questão primária é fática e possessória. A necessidade premente é verificar a realidade física do local indicado no contrato. Assim sendo, defiro a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Palmas – TO, com a finalidade específica de cumprimento de mandado de vistoria e constatação. O Oficial de Justiça deverá dirigir-se ao endereço indicado no instrumento contratual, qual seja, a Fração ideal número 11, Rua B, Condomínio Primavera, Loteamento Jaú, parte da Chácara Caribe, na zona rural de Palmas – TO. No local, deverá o meirinho constatar e certificar: a) se o lote existe fisicamente e se está demarcado; b) se há edificações ou benfeitorias no local; c) quem reside ou exerce posse sobre o imóvel atualmente; d) a que título o eventual ocupante exerce essa posse e se este se identifica como proprietário ou cessionário, indagando-lhe, se possível, a origem de seus direitos e se conhece as partes deste processo. Esta medida mostra-se suficiente e adequada para demonstrar a veracidade das alegações autorais sobre a ocupação do bem por terceiro (mencionado como Sr. Edson na inicial) e a impossibilidade de exercício da posse prometida contratualmente. Ressalte-se que, sendo o autor o requerente da prova e a quem aproveita a demonstração do fato constitutivo de seu direito, a ele caberá o adiantamento das custas processuais relativas à expedição e cumprimento da carta precatória no juízo deprecado. Ante o exposto, DECLARO SANEADO o processo e: 1. INDEFIRO o pedido de denunciação da lide formulado pelos réus; 2. INDEFIRO a produção de prova oral requerida pelos réus, por sua irrelevância para o julgamento da causa; 3. ATRIBUO ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito; 4. DEFIRO a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Palmas – TO, para a realização de diligência de vistoria e constatação por Oficial de Justiça no imóvel objeto da lide, nos exatos termos da fundamentação supra. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o indeferimento da prova oral requerida pelos agravantes configura cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 369, 370 e 371 do CPC, bem como ao art. 5o, LV, da Constituição Federal”; (b) “oitiva da corretora que intermediou a negociação não é redundante nem protelatória, mas essencial para o esclarecimento do contexto negocial, sendo plenamente pertinente aos pontos controvertidos fixados”; (c) “a decisão agravada revela contradição lógica interna, pois: reconhece a complexidade fática da demanda; fixa múltiplos pontos controvertidos; determina diligência de vistoria no imóvel; mas, contraditoriamente, afasta a produção de prova oral, afirmando ser irrelevante”; (d) “a controvérsia decorre da cadeia de cessão de direitos sobre o imóvel, sendo os agravantes cessionários intermediários, não os originadores do vício alegado. A responsabilidade eventualmente imputada aos agravantes decorre diretamente de atos praticados por terceiros, integrantes da cadeia negocial, o que atrai o cabimento da denunciação, nos termos do art. 125, I, do CPC, permitindo: formação de contraditório ampliado; solução integral do conflito; prevenção de decisões contraditórias”; (e) “o denunciado detém informações essenciais sobre: a origem da cessão; a delimitação do imóvel; a correspondência entre o título e a realidade física do bem, bem como de sua posse. Sua exclusão empobrece a instrução, transfere ônus excessivo aos agravantes e compromete a paridade de armas.”; (f) “subsidiariamente, ainda que não se reconheça de plano o direito à denunciação, impõe-se a cassação parcial da decisão, pois o indeferimento carece de fundamentação concreta e individualizada, em violação ao art. 489, §1o, do CPC”; (g) “a manutenção da decisão agravada compromete definitivamente a defesa dos agravantes, ensejando: instrução probatória incompleta; risco concreto de sentença nula; violação irreversível ao contraditório. Estão presentes, portanto, o fumus boni iuris e o periculum in mora, autorizando a concessão do efeito suspensivo”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a denunciação da lide, admitir a prova oral, ou então, subsidiariamente, a anulação parcial da decisão saneadora para nova fundamentação. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. O recurso deve ser apenas parcialmente admitido. Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível, em regra, contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as situações processuais recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das situações legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se à ação de conhecimento (“ação declaratória de rescisão contratual com reparação de danos”) ajuizada pelo ora agravado, e em decisão saneadora teria indeferido a denunciação da lide formulado pelos ora agravantes, indeferido a produção de prova oral requerida pelos réus, atribuído à parte autora/agravado o ônus da prova com relação aos fatos constitutivos do seu direito (mantida a regra geral de distribuição do ônus da prova previsto no CPC) e deferido a expedição de carta precatória para a Comarca de Palmas-TO, para que fosse realizada a vistoria e constatação no imóvel objeto da lide. No caso concreto, na referida decisão saneadora, no ponto em que indefere a produção da prova oral, além de não estar presente no taxativo rol legal, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). Inquestionável que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (CPC, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No particular, a decisão em que, fundamentadamente, rejeita a necessidade de oitiva de testemunha (A.H.D. de S., qualificada como corretora de imóveis que intermediou a negociação), não evidencia qualquer prejuízo processual, uma vez que é dever tanto do magistrado quanto das partes zelarem pela justa e efetiva instrução processual, de sorte a assegurar que o acervo probatório seja suficiente para formar a convicção do juízo e permitir um julgamento seguro (CPC, art. 6o c/c art. 371). No particular, a prova objetiva se mostraria suficiente ao desate dos pontos controvertidos (admitida a vistoria para constatação do objeto da lide). Importante assinalar, ainda, que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em apelação ou contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (CPC, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1961658, 0745549-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) (g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. REGRA DE RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS DO ART. 1.015 DO CPC, CAPUT E INCISOS. CLÁUSULA DE EXCEÇÃO. EQUIPARAÇÃO COM A REGRA DE RECORRIBILIDADE DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO. NÃO VERIFICADO. 1. Na linha do que vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, dada a natureza de ação de conhecimento incidental dos embargos à execução, não há por que equiparar tal ação ao processo de execução, de modo a permitir a recorribilidade de toda e qualquer decisão proferida nos embargos com fundamento na cláusula de exceção (parágrafo único) do art. 1.015 do CPC. 2. Sendo o caso de decisão interlocutória proferida em embargos à execução, em que a fase cognitiva se resolve por sentença, as questões incidentais se submetem ao regime da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), e não ao disposto no parágrafo único desse dispositivo legal. 3. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. 4. Deste modo, resta certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não se vislumbra no caso em apreço. 5. No caso em tela, a parte agravante se insurge contra decisão proferida pela d. Juíza de primeiro grau em que indeferido o pedido de oitiva de testemunha, ou seja, questiona o indeferimento de produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Ora, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. 6. Não há urgência na apreciação da realização da prova pleiteada, já que a matéria poderá ser suscitada como preliminar de apelação, se for o caso, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 7. Para aplicação das penalidades previstas no art. 774 do CPC, é necessário que se comprove a má-fé do devedor quanto ao não cumprimento da obrigação ou em relação à prática de qualquer das condutas previstas nos incisos do referido artigo. Na hipótese dos autos, ao menos por ora, não se evidencia o dolo da parte devedora/agravante na interposição do presente recurso. 8. Presume-se, até prova contundente em contrário, a boa-fé da parte recorrente, que, ao que parece, apenas buscou reverter os fundamentos da decisão recorrida, muito embora, sem êxito. 9. Recurso não conhecido. (Acórdão 1690732, 0735639-03.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente pode ser mitigada mediante a demonstração de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), não demonstrada no caso. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1722337, 07145733020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) (g.n.) Não demonstrado o atendimento ao pressuposto recursal do cabimento, nem a urgência ou o grave ou irreparável prejuízo processual à parte, não admito, no ponto (indeferimento da prova oral), o agravo de instrumento. Recurso conhecido apenas no tópico relativo ao indeferimento da denunciação da lide. Hei por bem seguir mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente, como visto, refere-se à ação de conhecimento (“ação declaratória de rescisão contratual com reparação de danos”) ajuizada pelo ora agravado contra os agravantes, em que, em síntese, o autor narra que firmou contrato de compromisso de compra e venda e cessão de direitos com os réus/agravantes para aquisição de fração ideal n. 11 no Condomínio Primavera, Loteamento Jaú, Rua B, de Palmas – TO. Articula que, após pagamento integral, descobriu que o imóvel adquirido não corresponderia àquele que lhe fora apresentado fisicamente e que a cadeia dominial apresentada não seria condizente com a realidade fática do terreno, que, inclusive, já estaria na posse de terceiro ("Edson"). Pede, então, sejam os réus condenados a restituírem o valor que teria sido pago (R$ 55.000,00). Pois bem. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros com o objetivo de inserir no processo aquele que estaria obrigado a ressarcir o prejuízo de quem for vencido, seja por lei ou por contrato (Código de Processo Civil, artigo 125, inciso II). Além disso, eventual direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida (Código de Processo Civil, artigo 125, § 1o). No caso concreto, extraem-se as seguintes informações do processo originário: (a) os réus/agravantes, em contestação, pediram a denunciação da lide à J. F. P. C.; (b) o fundamento do pedido reside no direito de regresso contra o alienante direto, que teria alienado o imóvel em questão aos réus/agravantes, circunstância que também seria necessário a oitiva da testemunha (pedido indeferido pela decisão, e que não pode ser objeto de reavaliação por esta via recursal, como visto acima); (c) o autor/agravado impugnou o pedido de denunciação da lide, porque a questão envolveria exclusivamente os requeridos, e não existiria qualquer envolvimento ou responsabilidade do litisdenunciado, além do que a inclusão dele no processo não alteraria a responsabilidade dos réus/agravantes e prejudicaria a celeridade processual; e (d) a decisão agravada fundamentou que “a inclusão de terceiro na relação processual, com base em direito de regresso puramente eventual decorrente de contrato anterior de cessão de direitos, introduziria fundamento novo à demanda, estranho à relação jurídica base estabelecida entre autor e réus. A discussão sobre a responsabilidade do alienante anterior demandaria dilação probatória distinta daquela necessária para o deslinde da controvérsia principal, o que atentaria contra a celeridade processual. Ademais, o indeferimento da denunciação não prejudica o direito de regresso dos requeridos”. Efetivamente, a admissão da denunciação da lide ampliaria objetiva e desnecessariamente a demanda, por introduzir novos fundamentos sobre os quais poderia acarretar indevida dilação probatória (inclusive, já contou com pedido – indeferido - de oitiva da testemunha arrolada pelos réus). Ademais, a questão de fundo da lide principal está bem delimitada: se o imóvel descrito no imóvel corresponderia àquele descrito e localizado fisicamente (sob posse de terceiros) e se teria ocorrido vício de consentimento ou inadimplemento contratual que respalde a rescisão e a devolução de valores. Por sua vez, na pretendida denunciação da lide desponta concretamente uma carência de nexo entre a lide principal e a lide regressiva. E se não fosse o suficiente, os fatos narrados pelo autor (erro sobre o objeto, divergência do imóvel mostrado e o contratado, violação à boa-fé objetiva e possível venda “a non domino”) são imputados diretamente aos réus, porque eles teriam sido os anunciantes do imóvel na "internet", teriam mostrado o imóvel ao autor e teriam formalizado o contrato e recebido o preço. O ponto central reside na conduta dos próprios réus perante o autor, que não possui vinculação com eventual alienação anterior. No mais, a matéria tratada aparentemente não versa sobre evicção. Eventual litígio subsequente entre os réus e o cedente anterior poderá ser discutido em ação autônoma, de modo a não prejudicar a parte autora com incidentes ou procedimentos protelatórios. Nessa linha, o STJ tem admitido uma interpretação mais restritiva do instituto da denunciação da lide, desde o Código de Processo Civil de 1973 , cujo art. 70, inciso III, corresponde ao art. 125, inciso II do CPC/2015, quando isso trouxer para a causa fundamentos novos estranhos que seja capaz de gerar tumulto no julgamento da lide originária: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE (CPC, ART. 70, III) À SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE PATROCINOU ANTERIOR EXECUÇÃO ENTRE AS PARTES. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO NOVO ESTRANHO À LIDE PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 70, III, do CPC, para que se defira a denunciação da lide, é necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte vencida, em ação regressiva, sendo vedado, ademais, introduzir-se fundamento novo no feito, estranho à lide principal. Precedentes. 2 - In casu, para admitir-se a denunciação da lide seria imperiosa a análise de fato novo, diverso daquele que deu ensejo à ação principal de reparação por danos morais, qual seja a demonstração, por parte da instituição financeira denunciante, de que a sociedade de advogados denunciada agira com falha no patrocínio de ação de execução, o que demandaria incursão em seara diversa da relativa à reparação por indevida negativação. 3 - A recorrente não fica impedida de ajuizar demanda regressiva autônoma em face da indevidamente denunciada para o exercício da pretensão de ressarcimento dos danos morais devidos à autora da ação principal, em caso de procedência desta ação. 4 - Recurso especial desprovido. (REsp 701.868/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014) Este e. Tribunal segue a mesma linha, a confirmar que a denunciação da lide pretendida é insubsistente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CONDOMINIAL. CESSÃO DE DIREITOS DE PARCELA DO IMÓVEL OBJETO DAS DESPESAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A denunciação da lide é admissível nas hipóteses do art. 125 do Código de Processo Civil. 2. A mera garantia imprópria decorrente do instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e demais responsabilidades, firmado entre o agravante (cedente) e a cessionária de parte do imóvel não autoriza a denunciação da lide, porquanto inexistente responsabilidade de regresso decorrente de lei ou contrato. 3. Não fosse a inexistência de um dever de garantia imediato decorrente da cessão de direitos, a possibilidade de introdução de fato ou de fundamento novo no processo por força da denunciação da lide obsta a intervenção de terceiro nessa modalidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1927087, 0726872-05.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO DE MÉRITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DIREITO DE REGRESSO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INDENIZAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FACULTATIVIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DO OBJETO DA AÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não é passível de impugnação por agravo de instrumento; a matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil-CPC. 2. A denunciação da lide é uma espécie de intervenção de terceiros com natureza jurídica de ação, cuja pretensão está ligada ao direito de regresso. Não há, contudo, a formação de um novo processo, mas de duas demandas que são decididas por uma mesma sentença. 3. São hipóteses de cabimento, autorizado o requerimento por qualquer parte (art. 125, CPC): I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 4. A denunciação da lide não é obrigatória. Sua ausência não prejudica a parte, já que o direito de regresso pode ser exercido por ação autônoma. O fundamento para deferimento é a duração razoável do processo. 5. No caso, a denunciação não é cabível. Não há questionamento do direito de propriedade do agravante, pois a demanda é relativa à posse (inciso I). Também não há previsão contratual acerca da possibilidade de regresso contra o alienante (inciso II). 6. A pretendida denunciação pode atrasar o julgamento do processo e ferir a razoável duração do processo, pois amplia demasiadamente o objeto da ação. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1928425, 0731431-05.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator